Tribunal: STJ
Processo: 0002478-74.2020.8.16.0190
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200828 - PR (2025/0073030-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: T R G
AGRAVADO
: J B G
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar a existência de
indícios suficientes para a definição de existência de ato ímprobo, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48438928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/06/2025 15:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 964fb766-65c8-4d5b-bafe-70515009df0b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2200828 - PR (2025/0073030-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: T R G
AGRAVADO
: J B G
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de verificar a existência de
indícios suficientes para a definição de existência de ato ímprobo, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
II – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão mediante a qual não conheci do Recurso
ESTADO DO PARANÁ
Especial, fundamenta nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34,
XVIII, , e 255, I, ambos do RISTJ, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ (fls.
a
6.992/6.997e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que (fls. 7.003/7.016e):

Para dizer de quem é o ônus de demostrar a licitude/ilicitude do patrimônio,
mediante a adequada interpretação do inciso VII do artigo 9o da LIA,
desnecessária qualquer incursão no material fático-probatório. Tanto é que
o pedido principal do recurso é “(a) cassar a decisão do Tribunal
paranaense e determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná que, com base
na orientação de que compete ao investigado/acusado comprovar a licitude
da evolução patrimonial, reaprecie a inicial e os documentos que a
acompanham.”.
Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

Além disso, sustenta-se no especial que, nos termos do art. 17, §§ 6o e 6o-
B, da LIA, é prematura a extinção da ação. Seja porque a rejeição liminar
da inicial só é possível quando há certeza quanto à inexistência de ato
ímprobo, seja porque a evolução patrimonial desproporcional e sem
comprovação pelo réu da origem lícita do patrimônio adquirido, constituem-
se indícios da prática de ato ímprobo, o que, à luz do princípio in dubio pro
societate, aplicável nesta fase processual, permite o recebimento da inicial.
A análise dessas teses prescinde do exame fático-probatório, pois bastam
os fatos descritos no acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 7.019/7.053e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte Agravante.
Isso porque, no caso sob exame, o tribunal de origem, após minucioso
exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que não restou
demonstrado "o suposto acréscimo patrimonial irregular em razão do exercício da
função pública pelo réu, enquanto auditor fiscal da receita, por ato ilícito assim previsto
, nos seguintes termos (fls. 6.809 /6.
em lei, sequer invocando os indícios de tais atos"
812):

16. Como se nota, os acréscimos patrimoniais incompatíveis com a renda
auferida pelo servidor público devem ser “ decorrentes dos atos descritos
no caput deste artigo”. Por sua vez, o caput exige que o enriquecimento
tenha relação com ato ilícito doloso, assim tipificado pela lei.
17. Destarte, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/21 passou a
ser exigida - ainda , a demonstração do nexo de causalidadeque por meio
de
- entre o enriquecimento patrimonial
fundados indícios nesta fase inicial
desproporcional experienciado pelo servidor e o exercício do cargo.
[...]
20. No caso em apreço, no entanto, insiste o parquet em aventar a
presunção a respeito da origem ilícita, sem subsumir os fatos descritos à
inicial com as novas previsões do artigo 9o, caput, VII, da Lei no 8.429/92.
Nota-se que não demonstrou o suposto acréscimo patrimonial irregular em
razão do exercício da função pública pelo réu, enquanto auditor fiscal da
receita, por ato ilícito assim previsto em lei, sequer invocando os indícios de
tais atos.
[...]
Deveria o autor, entendendo que os atos são ilícitos, apontar
qual ato ímprobo fora praticado pelos réus, no âmbito da
Administração
Pública,
de
modo
a
lhes
possibilitar
enriquecimento ilícito e evolução patrimonial desproporcional.
Isso
é,
deveria
especificar
detalhadamente
os
fatos,
demonstrando a ilegalidade e, por conseguinte, expor qual o
nexo direto e expresso entre a atividade desempenhada pela
parte ré e a suposta evolução do patrimônio.
Deveria, ainda, apresentar com a inicial provas de demonstração
de que o enriquecimento do agente se deu mediante atos
relacionados com seu mister junto à Administração Pública (de
forma a demonstrar a deslealdade aos deveres a que é sujeito o
Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

servidor público), individualizando e pormenorizando as
condutas imputadas à cada um dos réus, com o respectivo
enquadramento legal das supostas irregularidades/ilegalidades.
[...]
21. Há de se reforçar, ainda, que o procedimento investigatório que
substancia a inicial é um desdobramento da “Operação Publicano”, cujas
provas foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento dos Habeas Corpus n. 142.205/PR e no 143.427/PR: [...]
(destaques meus).

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, a fim de concluir que "há indícios suficientes “à instauração de dúvida quanto
, bem como que
à existência da prática de ato ímprobo"
"o fato de os réus, desde logo,
não terem comprovado a origem lícita desse patrimônio (fato incontroverso), neste
momento processual, deve ser considerado como indício do cometimento de ato
, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
ímprobo"
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “
”.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL, EM
RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE,
FUNDAMENTADAMENTE, ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUANTO
AO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
II. Na origem, o Ministério Público do Estado do Paraná, ora recorrente,
ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do recorrido - ex-
Diretor da Receita Estadual do Paraná - e de outros vinte réus pela prática
de atos de improbidade administrativa. Tal ação representa um dos
desdobramentos da denominada "Operação Publicano" e 'tem por objeto
especificamente a promoção, constituição e integração dos requeridos em
organização criminosa incrustada no âmbito da Receita Estadual do Estado
do Paraná, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, especialmente econômica, mediante a prática de crimes
diversos, em especial contra a Administração Pública (arts. 9° e 11, ambos
da Lei n° 8.429/92) envolvendo um grupo pontual de empresas do ramo de
veículo e autopeças". Recebida a inicial, contra todos os réus, o ora
recorrido interpôs Agravo de Instrumento. No acórdão objeto do Recurso
Especial, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento,
para rejeitar a inicial, em relação ao recorrido, ensejando a interposição do
presente Recurso Especial.
[...]
IV. Com efeito, no que se refere à alegada omissão do acórdão, "uma vez
que não considerou circunstâncias que demonstram a existência de indícios
para o recebimento da inicial, a vigência nesta fase do princípio in dubio pro
societate e o requerimento inicial para a produção de provas", o Tribunal de
origem foi expresso ao registrar, "(i) a ausência de menção do nome do
embargante como participante da organização criminosa pelos empresários
abordados pelos auditores fiscais Wuelinton Guilherme da Silva, Danielly
Saderi Garcia, e pelos delatores Luiz Antônio de Souza e Rosângela de
Souza Semprebom; (ii) a imputação genérica da distribuição de propinas a
todos os auditores que ocuparam cargo de hierarquia da Receita Estadual,
sem a devida distinção, pelo delator; (iii) a existência de absolvição no juízo
Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

criminal do embargado que, após a devida apreciação da prova
testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, não comprovou que o
embargado integrasse a organização criminosa (...) A regular instrução
processual era desnecessária para concluir pela existência de ato ímprobo,
já que as provas produzidas apontaram pela ausência de participação do
embargado no ilícito praticado no âmbito da Receita Estadual (...)
Verifica-se, portanto, da petição inicial da ação de improbidade
administrativa que as imputações ao embargado deram-se de forma
abstrata, não se evidenciando a justa causa para a ação de improbidade
(...) Inexiste, assim, prova que o embargado tenha praticado o ilícito
noticiado na inicial. Alia-se, ainda, que nenhum documento ou testemunha
se referem ao embargado (...) a força do princípio do in dubio pro societate
é temperada pelas hipóteses previstas para indeferimento da inicial, no já
citado art. § 8° do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa (...) se não
houver indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a demonstrar a
possibilidade de procedência da pretensão, deve-se rejeitar em seu
nascedouro a ação de improbidade administrativa".
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 801.101/MG,
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
;
23/04/2008
REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 1.669.867/SC, Rel. Ministro
30/06/2017
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
30/06/2017
VI. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
concluiu, motivadamente, pela ausência de indícios mínimos, suficientes
para o recebimento da petição inicial, ao fundamento de que "ao contrário
do alegado pelo Ministério Público não existem indícios da prática de ato
ímprobo a justificar o recebimento da inicial da ação de improbidade
administrativa em relação ao agravante (...). O nome do agravante não foi
expressamente mencionado pelas vítimas/réus empresários (...). Denota-se
que não há participação direta do agravante nas abordagens feitas por
auditores fiscais ímprobos aos empresários. (...) Não bastasse isso, cumpre
observar que (...) fora absolvido no Juízo Criminal, por não existir prova
suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código
Penal. Tal fato, porém, não vincula o juízo cível e a rejeição da inicial de
improbidade, porque a absolvição somente ocorreria se comprovada a
ausência do fato ilícito ou a autoria. (...) A sentença criminal apurou que a
prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, não comprovou que
o agravante (...) integrasse a organização criminosa. Ou seja, não ficou
demonstrado que o agravante participou ou se beneficiou dos fatos
alegados pelo autor, recebimento de propinas, ou mesmo que integrou a
organização criminosa. Assim sendo, neste caso em específico, não há
como autorizar o recebimento da inicial da ação de improbidade
administrativa em relação ao agravante por inexistirem indícios suficientes
da prática de ato ímprobo. (...) Da detida análise dos autos, verifica-se que
as provas apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Paraná não
demonstram sequer indícios do cometimento de ato ímprobo pelo agravante
(...). Verifica-se, portanto, da petição inicial da ação de improbidade
administrativa que as imputações ao embargado se deram de forma
abstrata, não se evidenciando a justa causa para a ação de improbidade.
Isto porque não há a necessária descrição em concreto de sua conduta.
Tampouco se buscou demonstrar, com base nos fatos, a existência do
elemento subjetivo e do nexo de causalidade, isto é, a parte autora não
indicou como seria possível extrair a presença de dolo ou culpa do
embargado na prática de ato ímprobo voltado a lesar a Receita Estadual,
em benefício próprio. Ao contrário, a denúncia está calcada tão só no
argumento singelo e frágil segundo o qual 'o embargado, por ter exercido o
cargo de Diretor da Receita Estadual, integrou organização criminosa com
intuito de lesar o erário''.
VII. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, para acolher a pretensão do agravante - no sentido de
que haveria indícios da prática de atos de improbidade administrativa pelo
Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

recorrido - demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em
Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.398.938/RN, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
30/11/2016
AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.370.342/RJ, Rel.
31/08/2016
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/10/2013
VIII. No mesmo sentido decidiu a Segunda Turma do STJ, ao negar
provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, no AgInt
no REsp 1.897.071/PR (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de
), envolvendo as mesmas partes, em outra ação de improbidade
18/12/2020
administrativa, também derivada da denominada "Operação Publicano",
mas envolvendo um grupo pontual de empresas do ramo de
supermercados - no presente caso, os fatos envolvem empresas do ramo
de veículo e autopeças -, julgamento no qual, tal como na situação em
análise, a inicial fora recebida, em 1o Grau, quanto ao réu H H O, mas o
Tribunal a quo, em acórdão com idênticos fundamentos do aresto ora
impugnado, concluiu, motivadamente, pela ausência de indícios mínimos
para o recebimento da petição inicial, em relação ao ora recorrido.
IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.894.881/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
. – destaque meu)
23/3/2021
8/4/2021

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AO ART.
"OPERAÇÃO PUBLICANO".
1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA ABRANGER A POSSÍVEL MULTA
CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA
DE
PROVAS
DE
DANO
MORAL
COLETIVO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284,
do Supremo Tribunal Federal.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual o pedido da ação não corresponde apenas ao que foi requerido em um
capítulo específico ao final da petição inicial, mas àquele que se extrai da
interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. Na situação
examinada, o acórdão prolatado pelo tribunal de origem está em
consonância com essa orientação.
IV - No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
ausência do requisito do fumus boni iuris para a decretação da medida de
indisponibilidade de bens, afirmando a inexistência de indícios suficientes
da existência de ato de improbidade administrativa que cause dano moral
coletivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
/STJ.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.708.683/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.– destaque meu).
26/2/2019
1/3/2019

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA47697652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/05/2025 16:28:44
Código de Controle do Documento: 33f63b79-8dc0-4320-9b78-b18e46085bdf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.200.828 / PR
Número Registro: 2025/0073030-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024787420208160190 00061591320248160190 00100955620188160190 100955620188160190
24787420208160190 61591320248160190
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: T R G
RECORRIDO
: J B G
ADVOGADO
: GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: T R G
AGRAVADO
: J B G
ADVOGADO : GILSON JOSÉ DOS SANTOS - PR031128
TERMO
Documento eletrônico VDA48408945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 459f6a3c-b1f1-47d9-8e87-1df62d837bcc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:38
Código de Controle do Documento: 459f6a3c-b1f1-47d9-8e87-1df62d837bcc